Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-84.2012.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

DILMA DIONIZA DA SILVA

VISTOS,
A Portaria no 933/2021-PRES de 27/09/2021, disciplinou sobre a desmaterialização de autos e virtualização dos processos físicos em tramitação no âmbito do 2° Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, vejamos:
Art. 1o -
Disciplinar a virtualização e digitalização dos processos físicos em tramitação no 2° Grau
de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos desta Portaria.
Parágrafo Único - Os processos judiciais físicos
em tramitação nos sistemas PRIMUS E PROTEUS
passarão a tramitar eletronicamente no sistema PJe.
A par disso, determino o retorno dos autos à Secretaria Judicial para devidas providência quanto a migração dos processos físicos para plataforma virtual (PJe).
Concluída a migração para o PJe, a fim de evitar futura nulidade, intimem-se as partes para manifestar sobre a conformidade do processo eletrônico e para retirarem as peças por elas juntadas ao processo, nos termos do art. 3o e 4o da referida Portaria.
Após, voltem os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá,
data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado